Tribunal: TJES
Processo: 0010211-88.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010211-88.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX PEREIRA CHISTE CAMPANHOLI e outros (2)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
–
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES ADIMPLIDOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES –INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica na devolução integral dos valores pagos pelos compromissários compradores, à exegese da Súmula nº 543, do C. STJ.

2. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel no prazo acordado. Tema 971, STJ.

3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de fatores excepcionais que podem configurar a lesão extrapatrimonial, circunstância verificada,
in casu
.

4. O termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual é a citação. Precedente TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0010211-88.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX PEREIRA CHISTE CAMPANHOLI, ANA KARLA DE SOUZA CAMPANHOLI CHISTE, ALEXANDRE PEREIRA CHISTE
APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Advogados do(a) APELANTE: LUIZA BALEEIRO COELHO SOUZA - ES22623-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogados do(a) APELANTE: LUIZA BALEEIRO COELHO SOUZA - ES22623-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogados do(a) APELANTE: LUIZA BALEEIRO COELHO SOUZA - ES22623-A, MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogado do(a) APELADO: LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
em face de r. sentença (fls. 259/261v), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da presente “ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais”, ajuizada por
ALEX PEREIRA CHISTE CAMPANHOLI e OUTROS
, ora Apelados, julgou procedente a pretensão autoral, para (i) rescindir o contrato firmado entre as partes litigantes; (ii) determinar a restituição da quantia de R$ 160.013,30 (cento e sessenta mil, treze reais e trinta centavos), devidamente corrigida; (iii) reconhecer a incidência da multa contratual e; (iv) condenar em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.

Nas razões recursais (fls. 268/279v), vindica-se a reforma da r. sentença, sustentando pela (i) culpa exclusiva dos promitentes compradores, ora Apelados, pela rescisão antecipada do contrato, objeto da lide; (ii) impossibilidade de restituição da integralidade dos valores despendidos pelos Apelados, em observância às cláusulas contratuais e ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
; (iii) inaplicabilidade da inversão da multa contratual prevista, pelo atraso na entrega do imóvel; (iv) necessidade de alteração do termo inicial dos juros de mora e; (v) inexistência de danos morais.

A controvérsia recursal, cinge-se em aferir se houve, ou não, descumprimento contratual pela promitente vendedora, ora Apelante, a ensejar reparação por eventuais danos materiais e morais sofridos pelos promitentes compradores, ora Apelados.

De logo, registro que a r. sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Pois bem.

Na hipótese
sub examine
, infere-se do escorço exordial que, em dezembro/2016, os Apelados firmaram contratos particulares de promessa de compra e venda com alienação fiduciária de imóveis em garantia com a Apelante, para adquirirem os Lotes de nº 06, 07, 08 e 09, todos da Quadra 30, localizados no loteamento denominado
“Cidade Verde Serra”
, no Município de Serra/ES, ao que se depreende do
“Item II”
dos instrumentos respectivos, acostados às fls. 37/110.

Os aludidos contratos estabeleciam cada qual, em seu
“Item III”,
que os Lotes seriam entregues após a conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, previstas para
maio/2018
, havendo, ainda, previsão contratual de prorrogação de até 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, cujo termo final dar-se-ia em
novembro/2018
.

Entrementes, superado sobremaneira o prazo contratual referenciado, e sem perspectiva de entrega dos imóveis em questão, os promitentes compradores (Apelados), na data de
13.05.2019
, ajuizaram a presente ação judicial, pleiteando a rescisão dos contratos e a restituição integral dos valores pagos.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença de procedência, consignou ter restado incontroverso nos autos, a partir das provas que lastreiam o feito, que houve o descumprimento contratual por culpa exclusiva da Apelante, porquanto não procedera com a entrega do empreendimento na data previamente ajustada entre as partes (maio/2018), tampouco o fez no prazo de tolerância (novembro/2018), cuja parte dispositiva transcrevo,
in verbis:

“(...) Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais e CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA para: i) rescindir o contrato firmado entre as partes; ii) condenar a requerida a restituir os valores pagos pela parte autora na importância de R$ 160.013,30 (cento e sessenta mil, treze reais e trinta centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de cada desembolso e, a partir da citação inicial, incide apenas juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos da fundamentação; iii) condenar a requerida a restituir o valor gasto pela parte no contrato de acordo com a multa prevista na cláusula terceira do contrato; iv) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic a contar da citação inicial. (...)”

Em que pese a irresignação recursal, restando comprovado, no caso vertente, que o inadimplemento contratual se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora (Apelante), impõe-se seja esta compelida a restituir, integralmente, os valores pagos pelos promitentes compradores (Apelados), à exegese da Súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Grifei).

Logo, na intelecção do precedente sumular da Corte Superior, não prospera a tese recursal de possibilidade de retenção de parte dos valores pagos pelos Apelados, notadamente porque o inadimplemento contratual, a toda evidência, deu-se pelo atraso injustificado na entrega dos imóveis, sobressaindo, assim, a culpa exclusiva da Apelante, cabendo-lhe, portanto, a restituição integral da quantia adimplida pelos Apelados.

No tocante à incidência inversa da
“Cláusula Terceira - Impontualidade”
prevista nos contratos, objeto da lide, aplicada pelo douto magistrado na r. sentença, não vejo razões para afastá-la.

Isso porque, “
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
(
Tema n.º 971 do STJ
)
.”
(AgInt no AREsp n. 2.383.212/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 29/11/2023).

Quanto à reparação extrapatrimonial, não se olvida que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de fatores excepcionais que podem configurar lesão imaterial.

Na espécie, resta induvidoso que o expressivo período de mora injustificada na entrega dos Lotes aos Apelados superou o mero dissabor e acarretou a resolução contratual, relevando-se, sobretudo, o lapso temporal de 05 (cinco) anos do término do prazo de tolerância e o loteamento sequer fora entregue.

À vista disso, resta configurada a lesão extrapatrimonial, suscetível de indenização, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Apelado, fixado no
decisum
, mostra-se razoável e proporcional ao abalo sofrido, sem perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da verba.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono recente aresto desta Colenda Segunda Câmara Cível, quando do julgamento de caso análogo ao dos autos,
versando sobre o mesmo contexto fático
, reconhecendo o dever de ressarcimento pelos
danos materiais
e
morais
pela promitente vendedora (Apelante).

Confira-se:

“CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
LOTEAMENTO
– ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA – FORTUITO INTERNO –
CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA
– RESCISÃO CONTRATUAL –
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ –
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade.

2.
Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ
.

3. Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que
o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente à empreendedora, devendo a restituição ser paga integralmente
.

4.
É válida a inversão da cláusula moratória procedida pelo juízo de origem com base na isonomia, porque o contrato fixou multa somente em desfavor dos compradores. Inteligência do REsp 1.631.485/DF
.

5. O atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que após mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância o loteamento sequer foi entregue.

6. À vistas dessas considerações, no tocante ao quantum dos danos morais
, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora se mostra mais adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da verba, totalizando a monta de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização
.

7.
Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ
. (...).
”

(
TJES
, Classe: Apelação, 0019418-14.2019.8.08.0048, Relator: Des. Subst. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário:
04/03/2024
). (Grifei).

Destarte, consigno que o termo inicial de incidência de juros de mora estabelecido na r. sentença não merece reparo, eis que
“nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.”
(TJES, Classe: Apelação, 0004945-86.2020.8.08.0048, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 21/09/2023).

Com efeito, cotejando-se a jurisprudência da Corte Superior com o entendimento deste Egrégio Sodalício, mostra-se escorreita a r. sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação,
ex vi
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)